Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717245-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINVAL FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Na decisão de ID 36699464, esta Relatoria rejeitou os embargos declaratório opostos pelo demandante contra a decisão que indeferiu a reclamação. Na petição juntada ao ID 37514193, o reclamante interpôs agravo interno e pugna pela reconsideração da decisão recorrida. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Dispenso as informações do juízo reclamado, tendo em vista as já prestadas no ID 36679224. Publique-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator